Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-95.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001430-95.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAISSA MEDEIROS DA SILVA - CPF: 073.722.551-39 (RECORRENTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO
MANTIDA
.
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso declarando inexigível o débito, e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em
saber se o valor do dano moral
fixado em
R$
2
.
5
00,
00
(
dois mil e quinhentos reais)
, é suficiente e adequado para suprir o dissabor sofrido pelo Agravante
.

RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico com base em precedentes de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto para determinar o valor final.

O quantum indenizatório de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
RAISSA MEDEIROS DA SILVA
, em face de decisão monocrática, que
deu parcial provimento ao recurso declarando inexigível o débito, e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A Agravante interpõe o presente recurso visando a majoração do valor indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

V
erifica-se que a recorrida não comprovou a legitimidade para inscrever o nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes. Não houve apresentação de provas que demonstrassem a contratação do serviço ou o inadimplemento do débito por parte da autora.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é presumido (in
re

ipsa
), não necessitando de prova específica de sua ocorrência. Esse entendimento também é seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme a Súmula 22, que dispõe:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade 'in
re

ipsa
', salvo se houver negativação preexistente."

Assim, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao caráter punitivo e compensatório. O valor fixado em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais
),
está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes análogos desta Turma Recursal.
À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025